Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos por BRB – Banco de Brasília S.A. contra acórdão da 5a Turma Cível que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão de violação ao princípio da dialeticidade e configuração de inovação recursal por supressão de instância. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto ao exame de alegado excesso de execução, ausência de devolução de valores com fundamento no art. 49 do CDC, aplicação do art. 368 do CC (compensação) e violação aos arts. 509, §2o, e 525, §1o, III, do CPC, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento explícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de examinar as teses relativas ao excesso de execução e aos dispositivos legais invocados; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à observância do título executivo e aos cálculos apresentados; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamenta expressamente que as teses relativas à exigibilidade da obrigação e ao excesso de execução não foram suscitadas oportunamente na origem, nem apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que inviabiliza seu exame em sede recursal por afronta ao princípio da dialeticidade e por caracterizar inovação recursal.
5. A ausência de análise do mérito das alegações relativas ao art. 49 do CDC, ao art. 368 do CC e aos arts. 509, §2o, e 525, §1o, III, do CPC decorre de óbice processual devidamente explicitado, não configurando omissão, mas decisão fundamentada quanto à inadmissibilidade recursal.
6. Não há contradição interna no acórdão, pois o julgado não valida cálculos nem aprecia o conteúdo do título executivo, limitando-se a manter o não conhecimento do agravo de instrumento por razões estritamente processuais.
7. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, hipótese que não se enquadra nas finalidades dos embargos declaratórios.
8. O prequestionamento considera-se atendido com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o tribunal deixa de examinar o mérito de alegações por reconhecida inadmissibilidade recursal fundada na violação ao princípio da dialeticidade e na inovação recursal.”; “2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente quando a decisão se limita a fundamentos processuais sem adentrar no mérito da controvérsia.”; “3. O prequestionamento considera-se configurado com a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, §1o, IV, 494, I, 509, §2o, 525, §1o, III, 1.022, 1.025; CDC, art. 49; CC, art. 368.
Jurisprudência relevante citada: Não há.